Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702523-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANYA CAIED CARVALHO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a juntada de documentos pela agravante (ID. 54938841), cumpra-se o determinado no ID. 54863253, intimando-se o agravado para ciência e manifestação quanto aos documentos apresentados no prazo de 5(cinco) dias, em observância ao princípio do contraditório. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito